Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Em que pese a intenção inicial da ré e de seu comparsa era realmente praticar o golpe denominado “conto do paco”, a vítima não aceitou a recompensa prometida e foi embora, razão pela qual aqueles resolveram subtrair-lhe o dinheiro sacado do banco de outra forma, empreendendo força física a ponto de derrubá-la ao chão e lesioná-la na perna, consumando a subtração de seus pertences com a fuga em disparada em um veículo que lhes aguardava. Configurada, portanto, a materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não há falar em desclassificação.
4. Tendo a ré agido de forma decisiva e fundamental para o êxito da empreitada criminosa, aderindo à conduta ilícita do comparsa que, mediante violência, subtraiu o numerário do ofendido, não há falar em reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância).
5. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.
6. Não se tratando o caso da presença de número considerável de autores (três) de modo a impulsionar um recrudescimento mais acentuado da reprimenda, deve a majorante prevista no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal ser reduzida para o mínimo de 1/3 (um terço).
7. Recurso parcialmente provido.